Tribunal: TJDFT
Processo: 0767665-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÂO. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$869,90 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais relativos às taxas de emissão aeroportuárias; restituir 100.000 (cem mil) milhas para a conta do programa TAP Miles&Go TP 412071715, bem como pagar R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, pois não prestou as informações devidas ao autor/recorrido.

3. Inicialmente a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que não teria ingerência sobre os voos contratados, pois só emitido os bilhetes. No mérito, alega que os voos seriam operados por outras empresas aéreas e por isso desconheceria as razões que motivaram as alterações dos voos. Sustenta que no momento em que o cliente/recorrido solicita os cancelamentos dos bilhetes, as milhas retornam para a conta devida com a validade inicial. Afirma, ainda, que em relação às taxas de embarque o processo de reembolso já teria sido finalizado mediante a emissão de voucher. Assevera que não haveria nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano material. Defende que não existiria nos autos comprovação dos danos morais alegados.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 47846884. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No presente caso, a própria recorrente afirma ser membro integrante de uma aliança de companhias aéreas que oferecem conexões fáceis para quase todos os destinos do mundo. Desse modo, entendo que ela está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços que auferem lucro, assim, rejeito a preliminar suscitada.

8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

9. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, pois durante o curso processual afirmou diversas vezes que desconhece o motivo da alteração/cancelamento dos voos, bem como da falta de reacomodação do recorrido em outro voo. Assim sendo, percebo que restou caracterizada a falha na prestação do seu serviço (art. 14, do CDC), tal como a violação do dever de informação ao consumidor (art. 6, inc. III, DO CDC), pois mesmo durante o processo judicial a recorrente não prestou nenhuma informação acerca do ocorrido. Outrossim, no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).

10. Em relação a forma de restituição das milhas e dos valores gastos com o pagamento das taxas aeroportuárias, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que garante ao recorrido a restituição ao seu estado anterior.

11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

12. Vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido devido ao cancelamento do voo, bem como da falta de informações que o deixaram completamente desamparado e de forma presumida provocaram desorganização dos seus planejamentos de rotina e financeiros, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.

13. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO reformar parte da sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.

15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).